Tribunal: STF
Processo: AO 2747
Classe: AO
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.



    1.  Ação originária ajuizada contra atos do Conselho Nacional de Justiça e do Estado de Pernambuco, proferidos no âmbito do concurso de outorga de delegações notariais e registrais daquele Estado, regido pelo Edital nº 01/2012.



    2.  Não comparecimento do autor à última sessão de re-escolha das serventias vagas. Causa de desistência do concurso. Perda superveniente do interesse processual.



    3.  Agravo do autor não provido. Agravos da União e do Estado de Pernambuco providos, para manter o ato do Conselho Nacional de Justiça.